Tribunal: TJPA
Processo: 0814029-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814029-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERIK PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO LIMINARMENTE – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, ESPECIALMENTE TERMO DE APREENSÃO E REQUISIÇÃO DE PERÍCIA – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
análise acerca da ilegalidade ou não da diligência policial demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que não basta a mera contraposição entre as alegações do agravante e os depoimentos dos policiais militares, como pretende a defesa. Precedente do STJ.

2. Ademais, restou inviabilizada a constatação de eventuais vícios decorrentes do procedimento usado na coleta e no acondicionamento dos materiais apreendidos, uma vez que a impetração não veio acompanhada do termo de apreensão e requisição de perícia, dentre outros documentos constantes do inquérito policial. Constitui ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento. Precedente do STJ.

3. À unanimidade, agravo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por ERIK PEREIRA DE OLIVEIRA (ID – 15944684), inconformado com a decisão monocrática constante do ID – 15922439, que não conheceu,
in limine
, do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da inadequação da via eleita e da deficiência instrutória.

Aduz o agravante a existência de flagrante ilegalidade na sua prisão, pois não houve fundada suspeita, e, ainda, ter feito prova pré-constituída dos seus argumentos, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o
mandamus
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta parte, pelo improvimento (ID – 16108782).

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De início,
torno sem efeito a decisão de ID – 15966292
e, não obstante os argumentos do ora agravante, trazidos pela sua combativa defesa,
mantenho a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Conforme afirmado no
r. decisum
, não se admite
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, ressaltada a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.

Isto porque
a
alegação de ilicitude das provas obtidas a partir de revista pessoal baseada em “atitude suspeita” demanda ampla análise de provas, o que é inviável na via eleita, de cognição sumária e rito célere, na medida em que, para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do agravante e os depoimentos dos policiais militares.

Ainda assim, de acordo com o único termo de depoimento juntado pela defesa (ID – 15916667), depreende-se que a conduta dos policiais decorreu do fato de que o agravante, ao ser avistado na frente de um bar, entrou rapidamente no estabelecimento comercial e saiu em seguida, bem como por terem visto, pela porta de vidro do local, que havia em cima da mesa substâncias análogas a CRACK e MACONHA, embaladas, um triturador e uma balança de precisão.

Ou seja: se bastasse tal mera contraposição, as “fundadas razões” estariam configuradas por essa moldura fática delineada. Contudo, como medida de justiça, optou-se por não conhecer da alegação, devendo, assim, ser discutida durante a instrução criminal, com análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM, BUSCA PESSOAL
E PRISÃO EM FLAGRANTE.
FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos,
a instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, pois ele "portava objeto não identificado nas mãos e, após visualizar a viatura, efetuou mudança na direção" (fl. 260)
, sendo apreendida uma pochete contendo 52 porções de cocaína, 54 de maconha, 6 comprimidos de ecstasy e 119 pedras de crack.

2.
Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 776.530/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

De igual modo, não foi conhecida a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, pois a impetração não foi devidamente instruída, faltando cópia integral dos autos do inquérito policial, especialmente o termo de apreensão e requisição de perícia, o que inviabilizou totalmente a constatação de eventuais vícios decorrentes do procedimento usado na coleta e no acondicionamento dos materiais apreendidos.

A exigência de prova pré-constituída diz respeito ao ônus da prova, sendo que, independentemente da importância da alegação, tal incumbência caberá ao autor da ação constitucional. Essa é, inclusive, a exegese do art. 156, do Código de Processo Penal.

Logo, constitui ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento. É a jurisprudência recente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento do writ
. Precedentes.

II - A parte que instrui o habeas corpus com fração da petição inicial e promove a juntada do inteiro teor da peça em momento posterior não sana o vício que gerou o indeferimento liminar do writ. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 850.111/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 16/11/2023